Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715253-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA RECORRIDO: DLL COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA VIA SISBAJUD E PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. DISTINÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO AUSÊNCIA. I - A penhora de faturamento de empresa, regulada no art. 866 do CPC, não se confunde com a penhora de dinheiro em depósito, na forma do art. 854 do mesmo código, uma vez que a primeira recai sobre valores recebidos pela sociedade empresária no exercício de sua atividade e a segunda, sobre ativo financeiro existente em instituição bancária em nome do devedor. II – A penhora efetivada nos autos foi a de dinheiro em espécie, via Sisbajud, inc. I do art. 835 do CPC, e não sobre percentual do faturamento da empresa devedora, inc. X do mesmo artigo, e a devedora não demonstrou que a quantia constrita comprometeria a subsistência de suas atividades. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 833 e 866, também do CPC, apontando ilegalidade na penhora, seja por representar execução gravosa à parte devedora, seja porque incidente em conta de faturamento da empresa e inviabilizadora da continuidade empresarial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 805, 833 e 866, também do CPC. A uma, pois, ao assentar pela higidez da penhora realizada no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, porque o acórdão encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se, ainda: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isto configure violação do princípio exposto no artigo 805 do CPC/15. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, para derruir a conclusão do Tribunal e aferir se a constrição inviabilizará, ou não, as atividades da empresa, ou lhe causará danos irreparáveis, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.288.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012